Tribunal: TJDFT
Processo: 0714252-10.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0714252-10.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SELICA MATTOS RINCON SILVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O SELICA MATTOS RINCON SILVA opôs embargos de declaração em face do acórdão 2025132, pelo qual negado provimento ao seu recurso de apelação, mantida a sentença pela qual, nos autos de embargos à execução, julgados improcedentes os pedidos, mantida hígida a execução fiscal ajuizada por DISTRITO FEDERAL (ID71353777 – p.6). Esta a ementa do acórdão embargado: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL, DIREITO TRIBUTÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA. MULTAS. IMÓVEL. PROPRIEDADE. VENDA. NÃO COMUNICAÇÃO. NÃO ALTERAÇÃO DE CADASTRO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Legitimidade ad causam diz respeito à pertinência subjetiva da ação, decorrente da relação jurídica de direito material existente entre as partes, exigindo-se apenas que haja correlação entre os indicados na relação de direito material e os que figuram nos polos da ação. 1.1. Do que que se extrai da inicial da execução, a executada/apelante consta de 8 CDAs, relativas a não pagamento de IPTU e TLP, acrescidos de consectários legais. Em tese, pode ocupar o polo passivo da execução. 1.2. E é o quanto basta em sede de relação jurídica de direito material entre as partes, havendo correlação entre os indicados na relação de direito material e os que figuram nos polos da ação. 1.3. Preliminar rejeitada. 2. Consideram-se contribuintes do IPTU o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor “a qualquer título” (arts. 32 e 34, do CTN). 2.1. Ao contribuinte cabe o ônus de promover ajustes no cadastramento do imóvel para fins de atualização cadastral e adequação da incidência e base de cálculo do IPTU/TLP. 2.2. E comunicação da transmissão da propriedade, domínio útil ou posse à Secretaria de Fazenda consubstancia obrigação tributária acessória, ônus do vendedor e também do adquirente conforme art. 23 da Lei Complementar Distrital n° 04/1994 (Código Tributário do Distrito Federal) e o art. 6o, § 1o, I, do Decreto Distrital no 28.445/2007 (regulamenta IPTU). 2.3. Hipótese em que a executada não comunicou a alteração do cadastro do imóvel, razão por que permanece como responsável pelo pagamento dos tributos. 3. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, na extensão, não provido.” (ID 74623629). A embargante SELICA MATTOS RINCON SILVA alega omissão e requer atribuição de efeitos infringentes ao julgado. Junta decisão proferida em 31/7/2025 nos autos do cumprimento de sentença 0716238-44.2024.8.07.0001 movida por STROZZI E HOFFMANN ADVOGADOS (patronos da embargante) em desfavor de Espólio de Siro Mario Roberto Andreoli, pela qual determinada a expedição de “ofício ao 2o Ofício Registro de Imóveis do Distrito Federal (..) para que, diante da inércia do requerido, transfira a propriedade do imóvel situado à SEP/N QD 504 BL C NM 31 SL 212, (..) para a nome do requerido. Oficie-se à Secretaria de Estado e Economia do Distrito Federal para que também promova a transferência de titularidade.” (ID75234563). Em 25/9/2025, processo incluído em pauta para julgamento na 32a Sessão Ordinária Virtual – 5TCV (02/10/2025 a 10/10/2025) - ID 76700906. Em 2/10/2025, SELICA MATTOS RINCON SILVA alegou “ilegitimidade passiva superveniente” decorrente de alegado “fato novo” relacionado a “Ofício” pelo qual “a Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, em cumprimento à sentença proferida nos autos da Adjudicação Compulsória Inversa no 0716238-44.2024.8.07.0001, anexada ao Id. 71353782, confirma a efetiva transferência da titularidade do imóvel objeto da execução fiscal da origem (..)”. Pede a apreciação do Ofício (ID76935607). DISTRITO FEDERAL aduziu que “O documento (..) não altera a conclusão adotada no acórdão embargado, que manteve a sentença de improcedência dos embargos à execução fiscal, com fundamento na ausência de comunicação, à época dos fatos geradores, da transmissão da propriedade do imóvel” (ID77799793 – p.2). Ressalta: “O ofício ora juntado não comprova a comunicação prévia da transferência à autoridade fiscal à época da constituição dos créditos exequendos, mas apenas o cumprimento recente de determinação judicial, datada de 2025, para fins de atualização cadastral. Trata-se, portanto, de ato posterior aos fatos geradores e à inscrição em dívida ativa, incapaz de infirmar a validade do lançamento ou de retroagir seus efeitos para exonerar a embargante da responsabilidade tributária pelos exercícios anteriores.” (ID77799793). Requer: “1. O recebimento da presente manifestação, para registrar que o documento apresentado pela embargante se refere a fato superveniente, de natureza meramente cadastral e sem reflexo sobre os créditos tributários exequendos; 2. O reconhecimento de que o referido ofício não tem o condão de alterar a conclusão do acórdão embargado, mantendo-se íntegra a decisão que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal.” (ID77799793 – p.3). O processo foi retirado de pauta em 2/10/2025 (certidão de ID76948028) e veio-me concluso. Muito bem. Na origem, SELICA MATTOS RINCON SILVA (embargante/apelante) opôs embargos à execução fiscal n. 0729366-57.2022.8.07.0016 movida por DISTRITO FEDERAL em seu desfavor com o objetivo de receber débitos de IPTU e TLP, bem como de multas moratórias, valores relacionados ao imóvel situado no SEP/N QD 504 BL C NM 31 SL 212. Pela sentença recorrida, rejeitados os embargos à execução ao fundamento de que, como a embargante não alterou a propriedade do bem perante o Cadastro Imobiliário Fiscal, figura como contribuinte dos tributos (artigo 34, CTN). A sentença foi mantida em sede do julgamento da apelação, destacado que “(..) a embargante alegou não mais lhe pertencer o imóvel, cujos débitos tributários ensejaram a CDA e a consequente execução fiscal. Todavia, não demonstrou ter realizado a alteração de propriedade do bem perante o Cadastro Imobiliário Fiscal: sequer juntou aos autos a certidão de ônus do bem ou de sua matrícula.” (ID74623629 – p.6). Definido que “O documento intitulado ‘OPÇÃO DE VENDA E RECIBO DE SINAL’, datado de 16/02/1984, no qual consta venda do imóvel em destaque (...) não prova transmissão de propriedade. Bem imóvel só se transfere mediante título translativo, por escritura pública de compra e venda, emitida pelo cartório competente.” (ID74623629 – p.p. 6-7). Pela petição apresentada em 2/10/2025, SELICA MATTOS RINCON SILVA (embargante/apelante) junta “Ofício em anexo imprescindível ao deslinde dos presentes embargos, eis que a Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, em cumprimento à sentença proferida nos autos da Adjudicação Compulsória Inversa no 0716238-44.2024.8.07.0001, anexada ao Id. 71353782, confirma a efetiva transferência da titularidade do imóvel objeto da execução fiscal da origem (..)” (ID76935607). Argumenta: “a questão impacta diretamente na legitimidade passiva refutada reiteradamente neste feito, (..) pedindo para que haja apreciação deste documento, como fato novo, no julgamento dos embargos de declaração opostos nos autos, repisando integralmente os seus termos, conforme peça anexa ao Id. 75213014.” (ID76935607) – grifei. No entanto, “O fato novo que deve ser tomado em consideração pelo julgador ao proferir sua decisão é aquele superveniente e relevante, que possa influenciar no julgamento da lide, constituindo ou modificando a controvérsia, relativamente a certo pedido ou causa de pedir. Caso a sua influência não seja suficiente para alterar o resultado do julgamento, o referido fato não deve ser considerado pelo juízo.” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.235.552/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 14/6/2023.). Não é o caso. Pelo “Despacho SEEC/SEFAZ/SUREC/CTDIR/GETIM”, assinado por MÁRCIO SILVA GONÇALVES - Auditor-Fiscal da Receita do Distrito Federal, em 04/09/2025, às 12h29, foi informada a transferência da titularidade do imóvel, gerador dos débitos de IPTU/TLP, objeto da execução, para o nome de ESPÓLIO DE SIRO MARIO ROBERTO ANDREOLI: “- efetuamos a transferência de titularidade do imóvel de endereço SEP/N QD 504 BL C NM 31 SL 212 - Asa Norte , inscrição de IPTU 30139120, para o nome de Espólio de SIRO MARIO ROBERTO ANDREOLI (CPF 000.625.168-41), conforme pode ser constatado na nova Ficha de Cadastro Imobiliário em anexo (180772973); - outro ponto que merece atenção é que o imóvel possui inúmeros débitos em aberto relativos a exercícios anteriores, que remontam a 1998, conforme certidão de débitos em anexo (180768399). Com a inclusão do novo proprietário, ele está assumindo a responsabilidade por esses débitos, conforme previsto no artigo 130 do Código Tributário Nacional: Art. 130. Os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, e bem assim os relativos a taxas pela prestação de serviços referentes a tais bens, ou a contribuições de melhoria, sub-rogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, salvo quando conste do título a prova de sua quitação. (..)”. (ID 76935608). Juntada ainda “Ficha de Cadastro Imobiliário”, no qual consignada a alteração, em 4/9/2025, da titularidade do bem, de SELICA MATTOS RINCON SILVA para o ESPÓLIO DE SIRO MARIO ROBERTO ANDREOLI perante o Fisco (ID76935608 – p.8). Veja-se que a mencionada transferência ocorreu após a constituição definitiva dos créditos tributários que embasam a CDA, na qual se funda a execução fiscal 0729366-57.2022.8.07.0016, objeto dos mencionados embargos à execução opostos por SELICA MATTOS RINCON SILVA. Trata-se de fato posterior à inscrição em dívida ativa, inapto a modificar a controvérsia ou a eximir a embargante da responsabilidade tributária reconhecida na sentença recorrida e mantida no acórdão embargado. Nada a prover. Reinclua-se o feito em pauta virtual. É o relatório. Brasília, 29 de outubro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora